Tribunal: STF
Processo: ARE 1584077
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO PRECÁRIO E SUCESSIVAMENTE RENOVADO. NULIDADE PARCIAL. FGTS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, para condená-lo ao pagamento das parcelas de FGTS à autora, pelo período laborado como designada de forma irregular, observada a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Comum possui competência para julgamento da ação; (ii) estabelecer se a contratação temporária da autora é nula, gerando direito ao FGTS; (iii) especificar os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para julgamento da demanda fixa-se no momento do ajuizamento da ação, conforme art. 43 do CPC, sendo irrelevante o fato de que quantum condenatório é inferior a 60 salários-mínimos. Competência da Justiça Comum.
4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, no RE 765.320/MG, que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916).
5. Verificada a irregularidade das designações da autora realizadas com base na Lei estadual 2.610/1962, por mais 10 anos, deve ser reconhecido o direito ao recebimento das parcelas de FGTS referentes ao aludido período, observada a prescrição quinquenal, cuja incidência não é objeto de insurgência recursal.
6. Já em relação às designações da demandante realizadas com fulcro na Lei estadual 7.109/1977 e no Decreto 48.109/2020, não há que se falar em pagamento do FGTS, tendo em vista o entendimento proferido pelo STF na ADPF 915, que declarou tais normas, respectivamente, não recepcionada pela CF/88 e inconstitucional, mas modulou os efeitos da decisão, “para que os contratos temporários firmados até a conclusão do julgamento de mérito possam ser preservados” pelo prazo máximo de 24 meses a contar do julgamento de mérito.
7. O valor devido a título de FGTS deve ser corrigido monetariamente pela TR, tendo em vista a manifesta renúncia da parte autora a índice superior, e acrescido de juros de mora da caderneta de poupança (Temas 905 do STJ e 810 do STF).
IV. DISPOSITIVO 
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e IX; CPC, arts. 43 e 85, §4º, II; Lei 12.153/2009, art. 2º; Lei 8.036/1990, arts. 13 e 19-A; Decreto-Lei 20.910/1932.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Repercussão Geral, j. 10.09.2015; STF, Tema 916; STF, ADI 5267, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30.04.2020; STF, ADPF 915, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23.05.2022; STJ, REsp 1.484.162/PR; STJ, REsps 1.864.633/PR, 1.865.223/SC e 1.865.553/PR (Tema 1.059)."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II e IX; 205; e 206, inciso V, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente